Tribunal: TCU
Processo: 024.866/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3982/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento da determinação constante no item "b" do Acórdão 13711/2018-TCU-Primeira Câmara , decorrente de representação formulada pela SecexAgroAmbiental (TC Processo 024.960/2014-4 ), relacionada ao controle do limite financeiro das operações realizadas no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal, realizado, à época, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome (MDS) e, atualmente, pela Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtividade Rural do Ministério da Cidadania. Considerando que a determinação monitorada foi prolatada nos seguintes termos: "b) determinar ao Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos (GGPAA), que: b.1 ) estabeleça, com a participação conjunta da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN) do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), controles efetivos dos repasses que serão realizados futuramente aos beneficiários do PAA, a fim de que não sejam extrapolados os limites anuais estabelecidos nos respectivos decretos regulamentadores;" Considerando que, no presente monitoramento, a SecexAgroAmbiental, por meio da instrução à peça 15, propõe considerar não mais aplicável a determinação, em razão da superveniência do Decreto 9.214/2017, que alterou o Decreto 7.775/2012, eliminando a proibição de acumulação de limites entre os diferentes executores da modalidade Compra com Doação Simultânea, por meio da alteração da redação do art. 19, § 4o, deste último, tendo em vista que a representação que originou a determinação deveu-se à extrapolação dos limites então estabelecidos; Considerando, entretanto, que apesar da alteração da norma regente do PAA, ainda existem limites de fornecimento anual, por beneficiários fornecedores, nela estabelecidos, o que não afasta a necessidade dos controles objeto da determinação monitorada; Considerando, por outro lado, as informações prestadas pelo GGPAA por meio da Nota 9/2020/SEDS/SEISP/DECOMP (peça 11, p. 1), dando conta da implementação de sistemas informatizados destinados ao controle dos limites estabelecidos no Decreto 7.775/2012, a exemplos dos sistemas SIGPAA e SISPAA; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item "b" do Acórdão 13711/2018-TCU-Primeira Câmara ; b) dar ciência deste Acórdão ao Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos; c) apensar este processo ao processo originário TC- Processo 024.960/2014-4 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009 c/c, o art. 169 inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 024.866/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há.